Tribunal: STF
Processo: RHC 252523
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 876.742/PE, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que a recorrente foi condenada à pena de 9 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006), porque, 



    No dia 31 de maio de 2022, por volta das 22h, no KM 163 da BR 232, nesta urbe, os denunciados transportavam, traziam consigo e guardavam 147,400 KG (cento e quarenta e sete quilos e quatrocentos gramas) de maconha, utilizando-se dos veículos: i) Fiat Argo, placa REU5C36, Chassi 9BD358AFNNYL99599; ii) Toyota Corolla Cross XRX Hybrid, placa RPD1F26, Chassi 9BRRKYAAG1P0624492 para efetivarem o transporte dos entorpecentes supramencionados (Termo de Apreensão ID 107010429, Laudo de Constatação Preliminar ID 107010428). 



    Buscando a revogação da prisão preventiva, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENÇA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. TESE DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. A prisão preventiva da agravante foi mantida a partir de fundamentação idônea e concreta, sobretudo pela participação da ré em esquema estruturado de organização criminosa voltada para a venda de entorpecentes.



    2. "Não há falar em ausência de contemporaneidade, quando verificado que as circunstâncias que justificam a segregação preventiva do acusado ainda não se exauriram definitivamente, em face da probabilidade real e efetiva de continuidade da prática de delitos graves. Há fatos recentes para evidenciar o risco que a liberdade da recorrente enseja para a ordem pública" (RHC n. 181.367/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.).



    3. A tese referente à decretação da segregação processual sem pedido do Ministério Público, embora tenha sido posta junto à instância pretérita, por ela não foi apreciada, tampouco a defesa tendo manejado os devidos embargos de declaração para que o vício fosse sanado. Nesse sentido, o exame da matéria perante esta Corte fica obstado, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental improvido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: (a) é fundamental salientar que a prisão preventiva da paciente não pode se justificar pela simples ‘necessidade de garantia da ordem pública’; e (b) “é flagrante a ilegalidade do decreto prisional, considerando a inexistência de requerimento ministerial”. 



    Requer-se, assim, o provimento do recurso, “para revogar a prisão preventiva da paciente, ou, caso assim não entenda, que, subsidiariamente, sejam impostas medidas cautelares alternativas à prisão”. 



    É o relatório. Decido.



    Dispõe o art. 387, §1º, do Código de Processo Penal que o juiz, ao proferir sentença condenatória, decidirá, motivadamente, no caso de manutenção da prisão anteriormente decretada ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes:



    In casu, infere-se da leitura da sentença que o juízo, ao negar o direito de apelar em liberdade, decretando a prisão preventiva da ré, consignou ser necessária para a garantia da ordem pública e para resguardar a aplicação da lei penal, haja vista "a periculosidade da acusada e a gravidade em concreto de seu comportamento", "sobretudo no que se refere à prova pericial decorrente do acesso aos dados contidos em seu aparelho de telefonia celular – aqui, registro que a autoridade policial carreou aos autos da investigação exaustiva troca de mensagens entre a acusada e outros agentes criminosos sobre a logística, o cultivo, negociações quanto ao preço e a forma de pagamento, o itinerário e a distribuição do entorpecente produzido, a divisão de tarefas, a organização e comercialização das drogas, além de revelar também tratativas e ajuste entre a acusada e agentes ainda não identificados para a execução de um desafeto". 



    Desse modo, verifica-se a presença de fundamento concreto e idôneo para a decretação da custódia cautelar, evidenciado nas circunstâncias do crime, dada a complexidade do esquema criminoso com a intensa participação da paciente. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decretação da custódia está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Sobressai, no caso, a periculosidade social da paciente, apontada como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (147 kg de maconha) também indica a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. 



    Conforme já decidiu esta CORTE, “a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). Nessa mesma linha: HC 154.071 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/12/2016; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/9/2016, entre outros.



    Ainda, a jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que a existência de grupo criminoso “impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparo o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Por fim, as demais alegações não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente